Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720613-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES EMBARGADO: ELIEZER COSTA DOS SANTOS, IEDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de ID 15775613. Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado pelo embargante, intimem-se os embargados para se manifestarem. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de maio de 2020 11:29:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator